Tribunal: TJES
Processo: 5002815-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Assistência Judiciária Gratuita; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
2815-51
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
CYR BATISTA LAURINDO

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE
PROVA NOS AUTOS –
C
ONCESSÃO – TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PREVISÃO DO ARTIGO 10 DO DL167/67 –

CIRCULAÇÃO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – JUNTADA DE EXTRATOS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – EXTINÇÃO – PROVIDÊNCIA EXTREMA – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA TRAZER O ORIGINAL DO TÍTULO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1-
A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo, conforme pacificado nos tribunais, o seu indeferimento pela presença de indícios hábeis a constatação de capacidade financeira do requerente.
Não havendo provas em sentido contrário,
concede-se
o benefício.

2 –
C
onforme precedentes desta corte, a Cédula de Crédito Rural é circulavel mediante endosso, nos termos do art. 10 do DL167/67, razão pela qual deve ser o credor intimado a juntada dos originais.

3 -
As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários de movimentação da conta vinculada ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor (TJ- MG – AC: 10528130000292001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018).

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002815-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
2815-51
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
CYR BATISTA LAURINDO

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ACYR BAPTISTA LAURINDO, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que lhe negou o beneplácito da gratuidade de justiça e ainda rejeitou a suspensão da execução proposta em seu desfavor.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão fora deficiente na fundamentação quanto ao pleito de gratuidade de justiça. Pontuou, outrossim, que a execução que se pretende suspender fora engendrada sem a cópia do respectivo título que a embasa, matéria que não fora devidamente enfrentada pelo julgador singular, mormente quando a possível imprestabilidade apenas da cópia do mencionado documento.

A decisão constante no evento de número 1315531, proferida pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez em substituição a este relator, concedeu a tutela de urgência em sede recursal por vislumbrar os pressupostos da probabilidade e da urgência.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira requer o improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
2815-51
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
CYR BATISTA LAURINDO

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme assinalado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ACYR BAPTISTA LAURINDO, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que lhe negou o beneplácito da gratuidade de justiça e ainda rejeitou a suspensão da execução proposta em seu desfavor.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão fora deficiente na fundamentação quanto ao pleito de gratuidade de justiça. Pontuou, outrossim, que a execução que se pretende suspender fora engendrada sem a cópia do respectivo título que a embasa, matéria que não fora devidamente enfrentada pelo julgador singular, mormente quando a possível imprestabilidade apenas da cópia do mencionado documento.

A decisão constante no evento de número 1315531, proferida pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez em substituição a este relator, concedeu a tutela de urgência em sede recursal por vislumbrar os pressupostos da probabilidade e da urgência.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira requer o improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos originais tratam de Embargos a Execução opostos por
ACYR BATISTA LAURINDO E JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
(fls. 2/37), em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Os recorrentes, em primeiro grau, apresentaram sua peça de resistência onde, em síntese, requereram o recebimento dos embargos sob efeito suspensivo, bem como seja acolhida a preliminar de exibição de todos os lançamentos e as planilhas e extratos de movimentações mensas e todos aditivos contratuais e as planilhas e extratos de movimentação mensal da conta corrente em nome da embargante, e que deram origem ao presente contrato vinculado a esta conta corrente nos últimos 5 (cinco) anos, assim como os contratos de seguros firmados entre as partes. Por fim, sustentaram a improcedência do pleito executivo.

Quanto aos temas apresentados, em apertada síntese, o magistrado de primeiro grau firmou o seu entendimento no que concerne ao efeito suspensivo almejado e a gratuidade com os seguintes verbetes:

Sendo assim, tendo a presente Execução sido instruída com a da planilha de cálculo (fls. 18/19 - autos apensos nº 0000243-66.2019.8.08.0005), que se revela hábil à discriminar o débito do embargante.

Por não verificar, em sede de cognição superficial, nenhuma das hipóteses ventiladas no art. 918 do CPC, intime-se o Embargado, por seu ilustre patrono, para apresentar impugnação aos embargos, na forma do art. 920 do mesmo diploma legal citado alhures.

Inferido o pedido de AJG em razão da condições financeira dos embargantes.

Quanto a gratuidade, tema que se insere na questão do preparo, entendo que a preponderância, no atual cenário procedimental, é pela reforma da decisão objurgada.

Certa é a presunção que milita a favor dos que sustentam, através da declaração de hipossuficiência, a impossibilidade do acesso ao judiciário sem a gratuidade do desenvolvimento do processo suportada pelo Estado.

E, no presente caso,
e
m poucas linhas de
fundamentação
, entendo por estar a decisão objurgada dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso.
É que, havendo presunção em favor do requerente, a sua rejeição deve estar fundamentada para, inclusive, ser observado o direito de defesa.

Ocorre que, no atual cenário, entendo que a manifestação, não obtendo a profundidade que se exige da tutela poderia ocasionar a própria nulidade do ato que, entretanto, possui outras matérias relevantes a serem consideradas.

Desta forma, tendo por presunção a veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de provas em sentido contrário, entendo que deva ser deferida a gratuidade
rec sic standibus
, ou seja, enquanto não forem produzidas provas robustas em sentido contrário pela parte contrária.

Portanto, com relação a gratuidade, entendo que deve ser provido o recurso de Agravo de Instrumento.

De outro giro, há a questão atrelada aos pressupostos da execução e que, conforme alinharam os recorrentes, deve ser suspensa por estar ausente o título, causando insegurança jurídica aos recorrentes.

No que concerne aos documentos que embasam a execução, a despeito do entendimento externado
n
a decisão recorrida
, entendo por ressaltar a peculiaridade do mesmo, já que se trata de cédula de crédito rural, título executivo cambiário, ou seja, circulável
(evento de número
1293580), conforme lei que os regula de forma expressa.

Confira-se:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre
negociação, exigível pelo seu valor ou pelo de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Sendo viável o
prosseguimento da execução instruída com cópia do título, os
recorrentes
estarão sujeitos a serem demandados noutra ação judicial

eventualmente proposta com lastro no
mesmo t
ítulo original
1
.

Adoto o entendimento de cautela no contexto dos autos já que não há provas de que a instituição credora tenha adotado os cuidados do art. 30 e 36, ambos do DL167/67 que assim disp
unham
2
:

Art 30. As cédulas de crédito rural, para terem eficácia contra terceiros, inscrevem-se no Cartório do Registro de Imóveis:

Art 36. Para os fins previstos no artigo 30 dêste Decreto-lei, averbar-se-ão, à margem da inscrição da cédula, os endossos posteriores, à inscrição, as menções adicionais, aditivos, avisos de prorrogação e qualquer ato, que promova alteração na garantia ou nas condições pactuadas.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓPIA. AUSÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULARIDADE. VIA ORIGINAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar do art. 700, do CPC, não exigir expressamente juntada da via original da prova escrita sem eficácia de título executivo , tratando-se de cédula de crédito passível de endosso e portanto, dotada de circularidade, a sua apresentação original mostra-se necessária tendo em vista a possibilidade de transmissão dos respectivos direitos. 2. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 056190003105, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Nos termos do art. 10 do DL nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial sujeito a circulação por tradição ou por endosso, o que torna necessária a juntada do título original, conforme oportunamente determinado no Juízo de 1º grau sem que houvesse atendimento pelo exequente. 2) 3) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 015170000804, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020

Entretanto, pertinente a juntada de extratos de atualização dos valores devidos, entendo por encampar, de igual modo entendimento deste sodalício que, escorando-se em precedentes da corte Mineira assentou que:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CÓPIA É SUFICIENTE, QUANDO NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA É DISPENSÁVEL A EXECUÇÃO DO CRÉDITO, BASTANDO A APRESENTAÇÃO DO VALOR INDICADO NO TÍTULO PARA QUE SEJA DOTADO DE LIQUIDEZ. VÍCIOS APONTADOS NÃO IDENTIFICADOS. DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO AJUIZADA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2.
A apresentação do extrato de conta vinculada é dispensável à execução do crédito, bastando a apresentação do valor indicado no título para que este esteja dotado de liquidez (art. 10 do Decreto-Lei 167/67). A validade e eficácia da cédula rural pignoratícia e hipotecária demanda tão somente a assinatura do emitente ou de representantes com poderes especiais (art. 25 do Decreto-Lei 167/67). (TJ-MG AC: 10000191643725001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)
3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190010471, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021

Cito os precedentes mencionados no voto externado:

As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários de movimentação da conta vinculada ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor (TJ- MG – AC: 10528130000292001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018).

A apresentação do extrato de conta vinculada é dispensável à execução do crédito, bastando a apresentação do valor indicado no título para que este esteja dotado de liquidez (art. 10 do Decreto-lei nº 167/67). A validade e eficácia da cédula rural pignoratícia e hipotecária demanda tão somente a assinatura do emitente ou de representantes com poderes especiais (art. 25 do Decreto-lei nº 167/67) (TJ-MG – AC: 10000191643725001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Quanto ao pleito de nulidade do feito executivo, entendo que a providência extrema não deve imperar, já que é possível a concessão de prazo para que a instituição financeira venha a adequar os termos da peça de ingresso, ocasião na qual, não atendido o chamamento judicial, imporá a extinção
a priori
requerida.

Desta forma, entendo por dar parcial provimento ao recurso em análise para: a) conceder a gratuidade da justiça até prova em sentido contrário; b) acolher o pedido de efeito suspensivo aos embargos; c) rejeitar a extinção da execução.

É como voto.

1

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios (...)” (STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.277.394/SC, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

2

revogados pela Lei 13.986/20

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista para examinar apenas a questão pertinente à necessidade, ou não, do credor instruir Ação de Execução fundada em título extrajudicial – no caso, nota de crédito rural (página 24 do id 1293850 até página 07 do id 1293851) – com cópia original do título.

E da análise dos autos à luz do entendimento jurisprudencial, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, uma vez que, de fato, segundo a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a juntada do título original na Ação de Execução por Título Extrajudicial deve ser tratada como regra.

Neste sentido cito o seguinte precedente do STJ em caso bastante semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cédula de produto rural financeira. 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou
. 7. Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1915736/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

Deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), além dos julgados citados no voto proferido pelo eminente Relator, cito, ainda, o seguinte aresto em idêntico sentido:

(...).
Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021). (Sem grifo no original).

Assim, exatamente como concluiu o eminente Relator citando precedente do STJ, a “
dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese
” (REsp nº 1.277.394/SC), impondo-se, deste modo, o parcial provimento do recurso para permitir ao Agravado a juntar o título original – consoante mencionado no voto de relatoria.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para “
a) conceder a gratuidade da justiça até prova em sentido contrário; b) acolher o pedido de efeito suspensivo aos embargos; c) rejeitar a extinção da execução
”.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
2815-51
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
CYR BATISTA LAURINDO

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE
PROVA NOS AUTOS –
C
ONCESSÃO – TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PREVISÃO DO ARTIGO 10 DO DL167/67 –

CIRCULAÇÃO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – JUNTADA DE EXTRATOS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – EXTINÇÃO – PROVIDÊNCIA EXTREMA – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA TRAZER O ORIGINAL DO TÍTULO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1-
A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo, conforme pacificado nos tribunais, o seu indeferimento pela presença de indícios hábeis a constatação de capacidade financeira do requerente.
Não havendo provas em sentido contrário,
concede-se
o benefício.

2 –
C
onforme precedentes desta corte, a Cédula de Crédito Rural é circulavel mediante endosso, nos termos do art. 10 do DL167/67, razão pela qual deve ser o credor intimado a juntada dos originais.

3 -
As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários de movimentação da conta vinculada ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor (TJ- MG – AC: 10528130000292001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018).

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _16_de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.